Tribunal: CARF
Processo: 12571.720093/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720093/2015-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.658 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
MERCADOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720093/2015-91
Fl. 3236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

Tratam-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte e o
Responsável Solidário, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-005.601, de
29/01/2019 (fls. 2.696/2.728), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração de fls. 1.686/1.705, lavrado em 17/12/2015,
para a exigência da contribuição ao PIS e à COFINS, referente a ausências de recolhimento das
referidas contribuições nos períodos de apuração que foram objeto de lançamento – anos calendários
de 2010 a 2013. A contribuinte foi devidamente cientificada em 18/12/2015 (fl. 1.752) e, a
responsável solidária (“LDC”), em 21/12/2015 (fl. 1.753).
O crédito tributário foi lançado com Multa de Ofício no percentual (duplicado) de
150%, prevista no §1o, art. 44, da Lei 9.430, de 1996, vez que comprovado nos autos a prática das
condutas descritas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A Fiscalização elaborou um detalhado Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.
1.706/1.745, em que noticia, em resumo, que as glosas de crédito ocorreram em operações
comerciais, nas quais restou comprovada a prática de sonegação, fraude, conluio e simulação. No
caso, a empresa MERCADOMÓVEIS LTDA e a empresa Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A
(arrolada como responsável solidária) teriam simulado operações de compra e revenda de derivados
de soja, com o objetivo de realizar a transferência de créditos das contribuições (PIS e da COFINS)
desta última para a primeira.
Relata a Fiscalização que as denominadas tradings (no caso a “LDC”), são empresas
constituídas e organizadas para adquirir, processar e exportar produtos agrícolas, de modo que possuem
toda estrutura de parceria com produtores para suprir suas matérias-primas, de plantas industriais para
processar seus produtos, de logística formada por grandes armazéns e depósitos servidos por diversos
modais de transportes com ligação direta para os portos, de recintos alfandegados próprios, de
pessoal técnico especializado em comércio exterior, etc. Essas empresas possuem estoques elevados
de créditos de PIS/COFINS/ICMS porque acumulam os créditos na entrada das matérias-primas e
insumos agrícolas e exportam sem tributação devido à imunidade constitucional.
Já os varejistas são supermercados e lojas de eletrodomésticos, que sempre têm saldo
devedor de PIS/COFINS a recolher na apuração mensal. Naturalmente, estas empresas não possuem
nenhuma estrutura de armazenagem, de transporte, de capital e de conhecimento que as qualifiquem
a atuar nesta atividade tão especializada de comercial exportadora de comodities agrícolas.
Isso constatado, nos termos do inc. I, do art.124, do Código Tributário Nacional
(CTN), a empresa Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A, denominada de “LDC”, foi
responsabilizada solidariamente pelos ilícitos constatados e pelos créditos tributários deles
decorrentes (conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1.749/1.750).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte e a responsável solidária foram cientificadas dos Autos de Infração
e ambas apresentaram a Impugnação de fls. 2.137/2.313 (MERCADOMÓVEIS) e às fls.
1.756/1.821(“LDC”), alegando, em apertada síntese, que:
a) requer preliminarmente a nulidade dos Autos de Infração por erro material, qual
seja, inaplicabilidade do art. 6o, §4o da Lei no 10.833, de 2003;
b) requer a nulidade dos Autos de Infração por ausência de Fundamento Legal
para desconstituir as Operações Fiscalizadas, consideradas simuladas. A fiscalização considerou
Fl. 3237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

as operações de compra e venda de derivados de soja praticadas como simulação e tomou, como
fundamento, o inc. I, § 1o, do art. 167, do Código Civil;
c) sobre a decadência e aplicação do art. 150, §4o, do CTN: afirma que todas as
operações praticadas foram lícitas, declaradas, contabilizadas e respaldadas pelos documentos
fiscais correlatos. Uma vez não demonstrado o dolo ou o evidente intuito de fraude, de modo a
justificar a aplicação da multa qualificada, deve-se refutar a contagem do prazo decadencial pelo
inc. I, art. 173 do CTN (mesmo que parcial), incidindo na espécie o § 4o, art. 150, do CTN;
d) sobre a Simulação: relata sobre a efetividade das operações (as operações
foram praticadas com o objetivo de auferir lucro); do fluxo de dinheiro (custo financeiro das
operações, jamais justificaria qualquer prática de simulação, razão da efetividade do negócio),
da logística, quebra e armazenamento (a própria fiscalização reconhece que as mercadorias
transacionadas foram efetivamente transportadas até o Porto de Paranaguá e, lá, armazenadas) e
das compras para posterior revenda das mercadorias (demonstra o propósito negocial);
e) do propósito negocial: juridicamente presume-se que as transações e operações
praticadas na atuação empresarial de uma sociedade guardem correspondência com sua
finalidade e, portanto, cumprem um propósito negocial. Houve aumento de faturamento,
aumento dos "lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização", aumento do Lucro
Líquido, da melhora dos índices econômicos e financeiros, tal como o rating, que aumentou a
credibilidade da empresa no mercado externo e da operação com Fundo de Investimento e
Índices Utilizados para o investimento;
f) da inexistência de prejuízo ao Erário: que o Ressarcimento em dinheiro ás
operações praticadas não trouxeram qualquer prejuízo à RFB. No período fiscalizado, a empresa
“LDC” continuou a fazer pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS junto à Receita Federal.
Dessarte, se os fornecedores da Contribuinte podem se ressarcir ou utilizar-se do crédito que foi
glosado, não há motivo para que operações milionárias sejam simuladas, apenas para transferir
tais créditos por um valor negociado, como quis fazer crer a Fiscalização. Assim, fica
demonstrada a inexistência de dolo, ou intuito de fraude, elementos necessários (segundo os art.
71,72 e 73 da Lei no 4.502/64) para a qualificação da multa aplicada;
g) quanto a Multa Qualificada: A qualificação da multa de ofício demanda a
necessária configuração do dolo criminal no cometimento das operações tidas por ilícitas. É
incabível a qualificação da multa, uma vez que a empresa agiu convicta de não estar
contrariando qualquer permissivo legal e, ainda, sem falsidade de documentos ou informações,
tendo viabilizado ao Fisco o pleno conhecimento dos fatos. A conduta fraudulenta não se
presume, sendo estritamente necessário a demonstração do dolo (comportamento intencional) de
causar danos ao erário, mediante utilização de subterfúgios para esconder a ocorrência do fato
gerador do tributo, ou retardar seu conhecimento pela autoridade fiscal. Não existiu qualquer
conduta dolosamente fraudulenta: não houve fraude, não houve simulação, não houve
interposição de terceiros, nada se ocultou, nem se criou documentos falsos, no intuito de
mascarar os fatos efetivamente ocorridos; e
h) que não há previsão legal para a incidência de Juros sobre a Multa de Ofício;
A LOUIS DREYFUS (“LDC”), apontada como responsável solidária pelo crédito
tributário lançado, trouxe estas argumentações na peça impugnatória (fls. 1.756/1.821):
1) reafirma a efetividade das operações praticadas com a empresa
MERCADOMÓVEIS e esclarece que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 400/2014
(fls. 458/459), deixou claro que realiza operações de venda no mercado nacional, com o intuito
Fl. 3238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

comercial de antecipar o recebimento de caixa, haja vista que este tipo de venda é mais vantajoso
que a exportação direta por causa do recebimento antecipado do numerário, da autonomia
financeira e fiscal e dos riscos decorrentes da operação comercial. Tais operações não impedem
suas atividades regulares de exportação e importação dos mesmos produtos. Além disso, afirma
ter cobrado da empresa MERCADOMÓVEIS a prestação de serviços relativos à utilização de
sua estrutura portuária, cujas notas foram juntadas ao processo;
2) toda a documentação comprobatória da efetividade dessas operações está
devidamente acostada aos autos. Junta, por amostragem, extratos do SISCOMEX, afirma que as
mercadorias negociadas efetivamente existiram e foram exportadas, apresenta fluxograma para
detalhar as operações praticadas com a MERCADOMÓVEIS e reafirma a efetiva circulação de
mercadorias, acompanhada de fluxo financeiro de pagamentos e respectivas emissões de notas
fiscais. Por fim, ressalva que a “LDC” não tem qualquer relação com operações de exportação
praticadas e tidas por fictícias pela autoridade fiscal;
3) requer a decadência referente ao ano de 2010 e ainda que a Fiscalização não
efetuou o lançamento de maneira líquida e certa, o que enseja sua total nulidade. Ressalta a falta
de legalidade e legitimidade das Operações (da suposta venda com finalidade de exportação –
erro no fato jurídico analisado pela autoridade fiscal). Insiste na efetividade da operação de
compra e venda (com incidência do PIS e da COFINS na venda), bem como o direito ao
aproveitamento de crédito (pela adquirente MERCADOMÓVEIS) é indiscutível, não havendo
que se falar em simulação ou conluio;
4)
relata sobre a suposta ausência de infraestrutura da Empresa
MERCADOMÓVEIS, afirma a existência de Propósito Negocial, da utilização da Infraestrutura
da Louis Dreyfus, do suposto controle das operações pela “LDC” (relação jurídica entre a LDC
e a MERCADOMÓVEIS) e por fim da inexistência de simulação nas operações;
5) do correto aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, uma vez que são
legítimos os créditos decorrentes das aquisições realizadas pela MERCADOMÓVEIS e, assim
sendo, não há qualquer irregularidade no aproveitamento desses créditos;
6) da inexistência de lesão ao Erário, pois, diferentemente do que tenta induzir a
Fiscalização, não houve lesão ao Erário, em decorrência das operações realizadas;
7) da impossibilidade da LOUIS DREYFUS ser responsabilizada Solidariamente,
uma vez que não é qualquer relação entre sujeitos que está apta a ensejar a solidariedade de que
trata o inc. I, art. 124 do CTN. Não constituem 'interesse comum', as posições antagônicas em
um contrato, mesmo quando, em virtude deste, surja um fato jurídico tributário;
4) que não há previsão legal para a incidência de Juros sobre a Multa de Ofício.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), apreciou as Impugnações e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 02-71.080, de 19/01/2017 (fls. 2.326/2.374), decidiu por
considerá-las improcedentes, mantendo-se integralmente o crédito tributário, bem como, a
imputação de responsabilidade tributária solidária à empresa LOUIS DREYFUS. Na referida
decisão a Turma assentou que:
- quanto a nulidade: não padece de nulidade o Auto de infração, lavrado por
autoridade competente, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao PAF e contra o
qual o contribuinte pode exercer amplamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa;
Fl. 3239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

- da intimação dos atos processuais no PAF: os avisos, intimações e notificações
devem ser efetuados no domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço
fornecido por este à RFB, para fins cadastrais;
- do crédito de PIS e COFINS, regime não cumulativo: restando comprovada a
simulação de operações de compra e venda no mercado interno, o crédito deve ser glosado;
- da multa qualificada, dolo: o ajuste doloso, pactuado entre duas pessoas
jurídicas, tendente a reduzir o pagamento de tributos devidos, por meio da apropriação ilegal de
créditos de contribuições sociais não cumulativas, é circunstância qualificativa da infração
tributária, ensejando a qualificação da penalidade aplicada no lançamento de ofício;
- lançamento, provas: o Direito Tributário não é avesso à utilização da prova
indiciária ou indireta para referendar a desconsideração de atos, fatos ou negócios jurídicos
aparentes, desde que a comprovação resulte de uma soma de indícios convergentes que leve a
um encadeamento lógico suficientemente convincente da ocorrência do fato;
- sujeição passiva solidária: são solidariamente responsáveis as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem
como as pessoas expressamente designadas por lei;
- decadência, termo inicial: na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, inicia-se a contagem do prazo decadencial para a Fazenda Nacional formalizar a
exigência tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
- juros de mora sobre a multa de ofício: os juros de mora incidem sobre a
totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a multa lançada de ofício.
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão de 1a instância e, inconformadas com o teor da decisão, o
Contribuinte e a responsável solidária - “LDC”, apresenta seus Recursos Voluntário de fls.
2.405/2.466 e 2.481/2.567, respectivamente, repisando as mesmas alegações da Impugnação.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação dos Recursos Voluntários, foi exarada a decisão consubstanciada
no Acórdão no 3301-005.601, de 29/01/2019 (fls. 2.696/2.728), proferida pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão a Turma assentou que:
- sobre a responsabilidade solidária: cabe a atribuição de responsabilidade
solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato jurídico
tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN;
- planejamento tributário: a validade do planejamento tributário é aferida após
verificação de adequação da conduta no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção
negocial do contribuinte no desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer
hipótese de ilicitude, ou seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou
acarretando o enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa para fins
de tributação. Estará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico for simulado ou
se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, ou seja, se
as condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídico tributário;
Fl. 3240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

- conceito de simulação: considera-se simulação quando a vontade declarada no
negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco
deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à devida tributação;
- qualificação da multa, conluio: havendo a comprovação de atos simulados, com
o único propósito de esquivar-se das obrigações tributárias, obtidos por meio de uma fraude
perpetrada em conluio entre as partes envolvidas, deve ser aplicada multa qualificada
determinada pelo § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; e
- sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros
de mora, devidos à taxa Selic.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-005.601, de 29/01/2019, a Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 2.738/2.757), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila a
seguinte matéria: “à imposição de penalidade agravada pela presença de circunstância
qualificativa da infração, cominada no inc. I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.”
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
nos 9101-002.189 e 1401-000.850, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que a exasperação do percentual da
multa de lançamento de ofício depende da comprovação do intuito de fraude, nos termos dos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Assentou que o dolo específico de simulação estava
extensivamente comprovado nos autos (TVF) e arrematou reproduzindo os fundamentos da decisão
de julgamento de primeira instância.
No paradigma 1 (Acórdão no 9303-001.000) decidiu que, quando a Fiscalização
conclui que houve simulação, não há a imputação da prática de qualquer ilícito, é dizer, não se
verifica qualquer conduta contrária ao direito que possa levar ao agravamento da penalidade. De fato,
a depender da linha que se adote - e não cabe aqui discorrer sobre todas possíveis acepções, a
simulação é, no máximo, um ilícito atípico, o qual, por tal natureza, não pode ensejar o agravamento
da multa. Já no paradigma 2 (Acórdão n° 1401-000.850), analisando recurso de ofício contra o
desagravamento da multa aplicada, a decisão contemplou a finalidade da reestruturação societária
objeto dos autos, percebeu que esta carecia de fundamentos empresariais e tinha somente intuito de
economia tributária. Considerou tratar-se, não de caso de simulação, mas de abuso de direito, o que,
no seu entender, não justificaria o agravamento da penalidade.
Em sede de Análise de Admissibilidade, restou definido que a dissimilitude dos
casos concretos analisados não permite que se estabeleça base de comparação entre a decisão
recorrida e o Acórdão paradigma 2 (Acórdão no 1401-000.850). Melhor sorte ao apelo entendeu-se
existir no confronto do Acórdão recorrido com o paradigma 1, Acórdão no 9101-002.189. É que
enquanto aquele assevera que a prova da conduta de simulação enseja o agravamento da pena, o
paradigma assenta, em sentido oposto, que “quando a Fiscalização conclui que houve simulação,
não há a imputação da prática de qualquer ilícito, é dizer, não se verifica qualquer conduta
contrária ao direito que possa levar ao agravamento da penalidade”.
Assim, chegou a conclusão que ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 3241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de
03/05/2019 (fls. 3.059/3.065), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Mandado de Segurança
Em 15/04/2019, noticia-se nos autos às fls. 3.101/3.136, que a Contribuinte
impetrou Mandado de Segurança no 5003854-23.2019.4.04.7009 (Seção Judiciária Federal de
Ponta Grossa/PR), requerendo que se determine à autoridade coatora que:
(a) Reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante quanto à suspensão da
exigibilidade dos débitos tributários oriundos do PAF no 12571.720093/2015- 91 e que
estão sendo cobrados indevidamente de forma antecipada no PAF 10940-721.658/2019-
19, uma vez que, até a presente data, não houve a interposição do recurso cabível por
parte da responsável solidária face ao R. Acórdão 3301-005.601; a qual se aproveita à
Impetrante, nos termos do artigo 1.005, CPC; (b) Reconhecer o direito líquido e certo
dos Impetrantes quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos tributários oriundos do
PAF no 12571.720093/2015-91 e que estão sendo cobrados indevidamente de forma
antecipada no PAF 10940-721.658/2019-19, tendo em vista a ausência de decisão
administrativa em definitivo; (c) Uma vez reconhecido o direito da Impetrante à
suspensão da exigibilidade dos débitos tributários oriundos do PAF no
12571.720093/2015-91, requer seja CANCELADO o Termo de Transferência de
Crédito Tributário (fls. 2.810), bem como o Termo de Recepção de crédito tributário
(Fls. 5.618) e da Carta de Cobrança às fls. 5.620, no PAF no 10940-721.658/2019- 19.
Em 14/08/2019, após transcorridos todos os tramites processuais, o Juiz prolatou a
seguinte sentença, (Dispositivo reproduzido) - fl. 3.136:
“Ante o exposto, concedo a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do PAF no
12571.720093/2015-91, bem como o cancelamento do Termo de Transferência
de Crédito Tributário, do Termo de Recepção de crédito tributário e da Carta de
Cobrança
expedida
no
PAF
no
10940-721.658/2019-19
até
decisão
administrativa definitiva”. (Grifei)
Consta dos autos à fl. 3.138, que a Unidade preparadora, em procedimentos
operacionais, cumpriu a Ordem Judicial exarada pela Justiça Federal.
Recurso Especial do Responsável Solidário
Cientificado do Acórdão no 3301-005.601, de 29/01/2019, o Contribuinte
(Responsável Solidário – “LDC”), apresentou seu Recurso Especial de divergência (fls.
2.820/2.870), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
pelos julgadores, trazendo à baila as seguintes matérias: (1) Decadência; (2) Responsabilização
Solidária; (3) Agravamento da Multa de Lançamento de Ofício, e (4) Incidência de Multa de
Mora sobre a Multa de lançamento de Oficio.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto, uma vez que foi
interpretado divergentemente as seguintes legislação: quanto a matéria (1): art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) – CTN; matéria (2): art. 124, inc. I, do CTN
(Lei no 5.172, de 25 de 1966); matéria (3): § 1° do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e matéria (4):
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 161 do CTN.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os seguintes
Acórdãos: matéria (1): Acórdão no 2401-005.956; matéria (2): Acórdãos n° 3302-005.600 e
Fl. 3242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

1402-001.481; matéria (3): Acórdãos no 3301-004.593 e 1401-000.850; e para a matéria (4):
Acórdão no 101-96.607.
No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, restou
definido que, com relação às matérias 1, 2 e 3 e aos demais paradigmas, encaminhou-se para negar
seguimento ao recurso por conta da não demonstração do dissídio interpretativo, fruto da ausência de
similaridade fática entre os litígios enfrentados pelos Acórdãos paragonados. Ainda, destacou-se a
impossibilidade de se avaliar a divergência acerca da matéria no 4, pois se pretendeu atacar
interpretação pacificada na Súmula CARF no 108.
Assim, com essas considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de
03/05/2019 (fls. 3.066/3.077), negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
responsável solidário (LDC).
Agravo
Cientificado do Despacho de fls. 3.066/3.077, em que o Presidente da 3a Câmara
negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo responsável solidário (“LDC”),
apresentou em 11/09/2019, o recurso de Agravo à CSRF (fls. 3.161/3.173) o qual requer seja
dado o devido seguimento e, posteriormente, provimento do Recurso Especial.
No exame do recurso, feitas as analises individual das matérias agravadas, na
ordem em que foram expostas na petição que avia o Agravo, chegou-se a conclusão que, embora
presentes os pressupostos de seu conhecimento, foi proposto que ele seja REJEITADO, prevalecendo
a negativa de seguimento do Recurso Especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Sejul.
Com as considerações tecidas no Despacho de Agravo de 22/11/2019 (fls.
3.188/3.196), a Presidente da CSRF, REJEITOU o Agravo e confirmou a negativa de
seguimento ao Recurso Especial do sujeito passivo apontado como devedor solidário.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 3301-005.601, de 29/01/2019, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise que lhe deu seguimento, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 3.079/3.092, requerendo que seja negado
conhecimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, por falta de demonstração da
divergência jurisprudencial, e caso não seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito,
seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
Aduz que, o contribuinte praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente
descrita no Auto de infração, observada a partir da apresentação de informações falsas ao Fisco,
motivos pelos quais foi aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%. A
conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de
matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a intensidade do dolo.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Fl. 3243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho do Presidente da
3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 3.059/3.065. Contudo, em face dos
argumento apresentados em contrarrazões, pela Fazenda Nacional, entendo ser necessária a
análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Verifico que a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o recurso do
Contribuinte não seja conhecido, pois no caso, o Contribuinte não logrou êxito na demonstração da
divergência jurisprudencial. Isto porque, na análise da admissibilidade considerou-se apenas alguns
trechos do Acórdão paradigma, não observando as particularidades do TVF que acompanha o Auto
de Infração dos autos.
Com efeito, neste caso, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional e passo a
explicar a seguir.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido no 3301-005.601, de 29/01/2019:
“PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. A validade do planejamento
tributário é aferida após verificação de adequação da conduta no campo da licitude ou
da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte no desempenho de suas atividades,
quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou seja, implicando a ausência de
subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o enquadramento à norma tributária
que prescreva exigências menos onerosas, é perfeitamente lícita e não susceptível de
desconsideração pela autoridade administrativa para fins de tributação. Estará o
contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico for simulado ou se houver
a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, ou seja, se as
condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídico tributário.
SIMULAÇÃO. CONCEITO. Considera-se simulação quando a vontade declarada no
negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o
Fisco deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou, para proceder à devida
tributação.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. Havendo a comprovação de atos
simulados, com o único propósito de esquivar-se das obrigações tributárias, obtidos por
meio de uma fraude perpetrada em conluio entre as partes envolvidas, deve ser aplicada
multa qualificada determinada pelo § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Abaixo reproduzo trechos do Voto condutor (fls. 2.725/2.726):
“A fiscalização assim justificou a imposição de multa qualificada:
De acordo com a definição estampada no transcrito art. 73 e considerando tudo o que foi
abordado anteriormente, verifica-se que houve conluio entre a fiscalizada e LOUIS
DREYFUS visando fraude à legislação tributária. A simulação de venda no mercado
interno foi uma ação dolosa tendente a reduzir o montante dos tributos devidos da
fiscalizada, por meio da transferência ilegal de créditos de PIS e COFINS.
A aplicação da multa qualificada pressupõe o comprovado intuito de fraude, nos
exatos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, que é o dolo específico da
conduta praticada.
Agora, importa confirir a ementa do Acórdão paradigma no 9101-002.189, de
21/01/2016, considerado para fins de comprovação da divergência:
“MULTA QUALIFICADA. Para que se possa preencher a definição do evidente intuito
de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei
9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou
conluio, respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera imputação de
Fl. 3244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

simulação não é suficiente para a aplicação da multa de 150%, sendo necessário
comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um
ilícito)”.
Abaixo reproduzidos, confira-se trecho do Voto Vencedor:
“Ao analisar o Relatório da Atividade Fiscal (fls. 253297) e o Auto de Infração (fls.
298312), verifico que a qualificação da multa teve por base exclusivamente o artigo
44, II, da Lei 9.430/1996, sem que se tenha feito qualquer menção a qual das hipóteses
da Lei 4.502/1964 a autuação fiscal esteve baseada”.
Importante destacar que no Acórdão recorrido, a Turma julgadora, adotou o
entendimento da decisão de piso, no qual se baseou no TVF elaborado pela Fiscalização, que está
fundamentado nos artigos da Lei no 4.502, de 1964, tendo a Fiscalização indicado especificamente as
condutas enquadradas como sonegação, fraude e conluio, conforme se verifica da leitura do
correspondente trecho do TVF:
“3.4 Multa de ofício majorada e acréscimos legais
Os valores de PIS e COFINS lançados foram submetidos a multa de 150%. A princípio,
a multa de ofício aplicada seria de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Entretanto,
quando há ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, quer seja, a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, a
multa é duplicada (150%), nos termos do § 1o do citado art. 44. Os arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964 apresentam a seguinte redação:
Art. 71. (...)”.
Entendo que a palavra propósito foi aqui utilizada no sentido de dolo, elemento
essencial conceito de sonegação e que a expressão “esquivar-se das obrigações tributária” indica
fraude (causar prejuízo a terceiros) aliás, o termo fraude é expressamente citado na decisão recorrida.
De outro lado, no Acórdão paradigma, verifica-se no voto vencedor que, no caso
tratado naquele processo, não constaria do TVF a indicação de qual dos artigos da Lei no 4.502/1964,
em que estaria fundamentada a aplicação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. O Colegiado
considerou, que é “imprescindível a identificação da conduta praticada pelo contribuinte: se
sonegação, fraude ou conluio respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964”, pela
Fiscalização e afasta a qualificação no caso analisado por considerar que “No caso, porém, não
houve qualquer fundamentação neste sentido”.
Além disso, cabe registrar que as situações de fundo do recorrido e do
paradigma são diferentes, impedindo a discussão acerca da ocorrência, ou não, de fraude ou
conluio, na operação. Com efeito, no recorrido, discutiu-se a venda simulada de soja, para
exportação de produtos derivados de soja, por pessoa jurídica sem condições de realizar a
operação, para aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Já, no paradigma, discutiu-se a
possibilidade de distribuição de resultados a título de participações de debêntures, com
dedução do valor distribuído da base de cálculo dos IRPJ e CSLL.
Para comprovação da divergência, seria necessário trazer, a título de
paradigma, um processo em que, analisando-se exatamente a operação objeto do lançamento
em análise, o colegiado tivesse entendido que a multa não deveria ter sido qualificada.
Trata-se, portanto, de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório e fundamentações legal específicas e as soluções diferentes dadas, não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação tributária, mas sim as diferentes situações
fáticas retratadas em cada um dos julgados (recorrido e paradigma).
Fl. 3245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

Os requisitos que o Acórdão paradigma constata estarem ausentes no TVF e
considera imprescindíveis para imposição da multa qualificada (necessidade de a qualificação
identificar, diretamente, a prática de sonegação, fraude ou conluio), no entanto, estes encontram-se
presentes no TFV que instrui o presente processo (recorrido).
A divergência existente entre as decisões não está apenas na interpretação da
legislação tributária, mas, sobretudo, no arcabouço probatório trazido aos autos.
Portanto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido não de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator, que tanto admiro, para expor meu
direcionamento pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Depreendendo-se dos autos, manifestei minha concordância com o despacho de
admissibilidade às fls. 3.059 a 3.065, que acatando o paradigma 9101-002.189, traz que enquanto
o acórdão recorrido assevera que a prova da conduta de simulação enseja o agravamento da
pena, o paradigma assenta, em sentido oposto, que “quando a Fiscalização conclui que houve
simulação, não há a imputação da prática de qualquer ilícito, é dizer, não se verifica qualquer
conduta contrária ao direito que possa levar ao agravamento da penalidade.”

Para melhor elucidar, recorda-se:
 Acórdão recorrido:
“[...]
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.658 - CSRF/3a Turma
Processo no 12571.720093/2015-91

Havendo a comprovação de atos simulados, com o único propósito de
esquivar-se das obrigações tributárias, obtidos por meio de uma fraude
perpetrada em conluio entre as partes envolvidas, deve ser aplicada multa
qualificada determinada pelo §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. [...]”
 Acórdão paradigma 9101-002.189:
“MULTA QUALIFICADA.
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de fraude que
autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei
9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação,
fraude ou conluio -- respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A
mera imputação de simulação não é suficiente para a aplicação da multa de
150%, sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo
(intenção) e objetivo (prática de um ilícito).”

Vê-se que somente do confronto entre as ementas dos acórdãos, é possível
constatar a divergência entre os arestos, eis que ambos consideraram fatos simulados.

Em vista de todo o exposto, votei por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital